Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0705217-16.2020.8.07.0000 Impetrante(s): AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS Paciente(s): AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, requerido pela Defensoria Pública, ID 15970839. Brasília, 13 de maio de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator